Tribunal: TJMT
Processo: 1033308-56.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033308-56.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), LENOIR FELIPE BACHINSKI - CPF: 304.824.889-72 (EMBARGANTE), MATILDE TERESINHA LIBERATTI TONIAZZO - CPF: 559.028.049-49 (EMBARGADO), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), JOAO PAULO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 269.475.908-41 (ADVOGADO), BRUNO GALOPPINI FELIX - CPF: 016.715.719-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FATOS SUPERVENIENTES. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Segundos embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos em face de acórdão que rejeitou os primeiros declaratórios e manteve a gratuidade de justiça concedida à embargada, com eficácia
ex nunc
, preservando a obrigação de recolhimento das custas pretéritas. O embargante invoca fatos supervenientes (art. 493 do CPC) consistentes em: descumprimento de ordem judicial de recolhimento de custas; prolação de sentença em ação de desapropriação reconhecendo indenização superior a R$ 1.000.000,00; e constatação de residência em imóvel de alto padrão e de casamento com empresário titular de estabelecimento comercial de grande porte. Pugna pela revogação integral do benefício.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os fatos supervenientes colacionados constituem prova suficiente de liquidez financeira atual e disponível, apta a justificar, nesta sede recursal, a revogação imediata da gratuidade de justiça; (ii) saber se crédito indenizatório reconhecido em sentença contra a Fazenda Pública, ainda pendente de cumprimento pelo regime de precatórios, configura disponibilidade financeira imediata para fins de aferição da hipossuficiência processual; e (iii) saber se o Tribunal detém competência para analisar, originariamente em sede de embargos de declaração, fatos supervenientes que não foram submetidos ao contraditório perante o juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

III. Razões de decidir

3. Fotografia de fachada de imóvel desacompanhada de certidão de matrícula atualizada e atividade empresarial do cônjuge constituem meros indícios de patrimônio, insuficientes para comprovar liquidez financeira atual e disponível para o custeio processual. A atividade empresarial do cônjuge não autoriza presunção automática de renda suficiente à parte beneficiária, dada a distinção entre a personalidade jurídica da pessoa jurídica e a pessoa física de seus integrantes e a incerteza sobre a efetiva distribuição de lucros.

4. O crédito decorrente de sentença proferida em ação de desapropriação contra ente público sujeita-se ao regime constitucional de precatórios ou de Requisição de Pequeno Valor (RPV), configurando direito de crédito futuro, desprovido de liquidez imediata. O conceito de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça vincula-se à incapacidade financeira momentânea de arcar com as despesas processuais, não se confundindo com a ausência absoluta de patrimônio imobilizado ou de créditos a receber em longo prazo.

5. O agravo de instrumento é recurso de devolutividade limitada ao quadro fático-probatório existente ao tempo da prolação da decisão agravada. A análise originária, pelo Tribunal, de fatos supervenientes que jamais foram submetidos ao contraditório na primeira instância implica indevida supressão de instância, subtraindo do juízo de piso a competência precípua para avaliar eventual alteração da condição econômica da beneficiária. Cabe ao interessado formular o pedido de revogação do benefício perante o magistrado de primeiro grau (art. 100 do CPC), assegurando-se à parte contrária o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

6. A superveniência de fatos novos não torna o acórdão embargado omisso, contraditório ou obscuro. A decisão colegiada refletiu adequadamente a realidade dos autos ao tempo de seu proferimento, não se configurando qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a análise originária de fatos supervenientes não submetidos ao contraditório perante o juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O crédito indenizatório reconhecido em sentença contra a Fazenda Pública, sujeito ao regime de precatórios, não configura liquidez financeira imediata apta a justificar a revogação da gratuidade de justiça. 3. A revogação da gratuidade de justiça com fundamento em fatos supervenientes deve ser requerida perante o juízo de primeiro grau, nos termos do art. 100 do CPC, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa à parte beneficiária."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 100, 493, 933 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Embargos de Declaração Cível n. 1015999-27.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 01/02/2023; TJSP, Embargos de Declaração Cível n. 2151729-73.2022.8.26.0000, Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 23/01/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO:

Egrégia Câmara:

Cuida-se de segundos embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes e fundamentação em fatos novos supervenientes, opostos por
LENOIR FELIPE BACHINSKI
em face do acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, rejeitou os primeiros declaratórios, mantendo a decisão que, embora tenha determinado o recolhimento das custas pretéritas, preservou a gratuidade da justiça com eficácia
ex nunc
em favor da embargada
MATILDE TERESINHA LIBERATTI TONIAZZO
.

Em suas razões, o embargante invoca a aplicação do artigo 493 do Código de Processo Civil, trazendo à colação fatos que seriam novos e supervenientes, os quais, segundo sustenta, alteram substancialmente o substrato fático-probatório da lide e impõem a revogação integral da benesse. Argumenta, em síntese, que após o julgamento colegiado anterior, vieram a lume circunstâncias que escancaram a capacidade financeira da embargada, a saber: o descumprimento deliberado da ordem judicial desta Corte para o recolhimento das custas complementares no juízo de origem, certificado em 30/01/2026; a prolação de sentença em Ação de Desapropriação N. 1017966-28.2023.8.11.0015, na qual foi reconhecido à embargada o direito ao recebimento de indenização superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); a constatação, mediante diligência em Carta Precatória na Comarca de Londrina/PR, de que a embargada reside em imóvel de alto padrão e é casada sob o regime de comunhão parcial de bens com empresário titular de estabelecimento comercial de grande porte no ramo de pescados e frutos do mar ("Pescados Londrina").

Aduz que tais elementos, mormente a indenização milionária líquida e certa reconhecida judicialmente e o padrão de vida incompatível com a miserabilidade alegada, configuram a omissão do julgado quanto à realidade fática atualizada, caracterizando ainda contradição com o próprio critério adotado pelo acórdão, que exigia "elementos concretos" para a revogação do benefício. Pugna, ao fim, pelo acolhimento dos declaratórios para, sanando os vícios apontados com base na realidade superveniente, revogar integralmente a gratuidade da justiça concedida à embargada.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo legal (Id. 351313354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator):

Egrégia Câmara:

De início, conheço dos embargos de declaração, dada a sua tempestividade e o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. A despeito da estreita via dos aclaratórios (artigo 1.022 do CPC),
a jurisprudência pátria admite a invocação de fatos supervenientes (artigo 493 do CPC) que possam influir no julgamento, exigindo-se, contudo, a pertinência temática e a competência funcional para sua análise
.

Na hipótese, a irresignação do embargante repousa na tese de que os elementos fáticos supervenientes — sentença indenizatória, fotografias de imóvel residencial e atividade empresarial do cônjuge — constituiriam prova cabal da capacidade financeira da embargada, impondo a este Colegiado a revogação imediata da gratuidade de justiça.

Entretanto, a pretensão não merece acolhimento, seja pela fragilidade probatória dos elementos colacionados para fins de liquidez imediata, seja, e principalmente, pelo óbice intransponível da supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Numa primeira análise, sob o viés estritamente probatório, os elementos trazidos pelo embargante, embora constituam indícios de patrimônio, não se traduzem em prova contundente de liquidez financeira atual e disponível para o custeio processual.

É que a fotografia de fachada de imóvel, desacompanhada de certidão de matrícula atualizada ou prova de titularidade, não comprova a disponibilidade de recursos em espécie. De igual modo, a atividade empresarial do cônjuge ("Pescados Londrina"), por si só, não autoriza a conclusão automática de que a embargada aufira renda suficiente para litigar sem prejuízo do sustento, dada a distinção entre a personalidade jurídica da empresa e a pessoa física dos sócios, bem como a incerteza sobre a efetiva distribuição de lucros.

Ademais, no que tange à indenização decorrente da ação de desapropriação contra o Município de Sinop, é cediço que o crédito contra a Fazenda Pública, ainda que reconhecido em sentença, submete-se ao regime constitucional de precatórios ou Requisição de Pequeno Valor (RPV). Trata-se, portanto, de um direito de crédito futuro, desprovido de liquidez imediata. O conceito de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça liga-se à incapacidade financeira momentânea de arcar com as despesas processuais, e não à ausência absoluta de patrimônio imobilizado ou créditos a receber em longo prazo.

Por outro lado, o argumento dirimente para a rejeição destes embargos reside na natureza do recurso de agravo de instrumento e nos limites da devolutividade recursal. O agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, limitando-se o Tribunal a analisar o acerto ou desacerto da decisão recorrida com base no quadro fático-probatório existente no momento de sua prolação pelo juízo
a quo
.

Os fatos ora trazidos pelo embargante são, por sua própria definição, "novos" e supervenientes à decisão agravada e ao próprio acórdão que julgou o recurso. A análise originária de tais fatos por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância, subtraindo do Juízo de primeiro grau a competência para avaliar a alteração da fortuna da parte.

O sistema processual civil brasileiro é estruturado sob o princípio do duplo grau de jurisdição. Se a situação econômica da parte beneficiária da justiça gratuita se alterou no curso do processo (seja pelo surgimento de crédito indenizatório, seja pela descoberta de patrimônio oculto), cabe à parte interessada formular o pedido de revogação do benefício (art. 100 do CPC) primeiramente perante o magistrado de piso, que está mais próximo da realidade das partes e da instrução probatória.

Não pode esta Corte,
em sede de embargos de declaração de um agravo de instrumento já julgado, atuar como juízo originário de fatos que jamais foram submetidos ao crivo do contraditório na primeira instância
. A competência do Tribunal, neste cenário, é revisora. Admitir o contrário seria transformar o agravo de instrumento em uma ação autônoma de investigação patrimonial perpétua, desvirtuando a sistemática recursal.

A propósito:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FATO NOVO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022, DO CPC – FUNDAMENTO NÃO APRECIADO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – ARTIGOS 493 E 933 DO CPC QUE PRECISAM SER INTERPRETADOS DE ACORDO COM O OBJETO E PEDIDO DO RECURSO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO NAÕ CONHECIDO. Os embargos consistem em recurso de fundamentação vinculada, cujo rol é taxativo, não se enquadra à alegação de fato novo a quaisquer das hipóteses de seu cabimento, porque o fato novo estranho exige contraditório a ser observado, bem assim o duplo grau de jurisdição. O segundo grau de jurisdição só se pronuncia sobre o que foi objeto de contraditório no primeiro grau e o faz com base em questão intimamente ligada ao objeto do recurso, exceção feita às matérias consideradas de ordem pública, que não é o caso em exame. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1015999-27.2022.8.11 .0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição pela embargante com o fim exclusivo de trazer argumento inovador. Recurso que não pode ser conhecido, desconectado dos pressupostos objetivos previstos no art. 1.022 do CPC. Razões que trazem argumento novo não submetido ao juízo de primeiro grau. Inadmissibilidade de tratar-se de argumento fundado em fato novo. Arts. 493 e 933 do CPC a serem interpretados conforme a causa pretendi recursal. Vedação à regra que veda decisões surpresa, exceto matérias consideradas de ordem pública. Embargos de declaração não conhecidos.”(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2151729-73.2022.8.26.0000; Relator (a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/01/2023; Data de Registro: 23/01/2023)

Portanto, a via adequada para o embargante pleitear a revogação da benesse com base nesses fatos novos é o Juízo da causa, garantindo-se à embargada o contraditório e a ampla defesa, bem como a possibilidade de recurso a esta Corte caso o pedido seja indeferido na origem.

O acórdão embargado, ao manter a gratuidade com base nos elementos pretéritos, não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. A decisão colegiada refletiu a realidade dos autos naquele momento processual. A superveniência de fatos novos não torna a decisão anterior omissa; apenas inaugura a possibilidade de revisão do benefício, a qual deve observar a hierarquia jurisdicional.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026